Tribunal: STF
Processo: ARE 741977
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO INDIRETA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Não se admite recurso extraordinário interposto após a publicação da Emenda Regimental nº 21 desta Suprema Corte, ocorrida em 03.5.2007, se ausente a preliminar formal de repercussão geral, inclusive em matéria criminal. Precedentes.



    2. Inadequada a interposição do apelo extremo para rever a decisão de pronúncia, matéria de cunho eminentemente infraconstitucional. 



    3. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de fatos e provas da causa. Súmula 279/STF. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.